Tribunal: TRF3
Processo: 5002708-05.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
98/1006)

5002708-05.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5002708-05.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.: THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - SP427982-A, MATHEUS ERUSTES DOMINGUES - SP397167-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OPÇÃO DO IMPETRANTE PELO FORO DO DOMICÍLIO. ARTIGO 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP em face do Juízo da 1a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.

Ação originária: mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal, obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Alteração do polo passivo em razão da extinção da Delegacia da Receita Federal em Barueri/SP, sendo indicada a autoridade em Osasco/SP, que declinou para São Paulo, juízo ora suscitado, o que deu causa ao conflito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a competência, no mandado de segurança, deve ser fixada (i) pela sede funcional da autoridade coatora ou (ii) pelo foro do domicílio do impetrante, nos termos do art. 109, § 2o, da Constituição Federal, considerando ainda a possibilidade de declínio de ofício.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o art. 109, § 2o, da CF/1988 se aplica também aos mandados de segurança, facultando ao impetrante ajuizar a ação na subseção do seu domicílio (STF, RE no 1.375.400, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2022).

O STJ revisou sua posição e passou a admitir a aplicação do art. 109, § 2o, CF/1988 também ao mandado de segurança, reforçando a impossibilidade de declínio de ofício da competência fixada pela escolha inicial do impetrante (STJ, AgInt nos EDcl no CC no 185.608/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 14/03/2023).

O TRF-3, em precedentes do Órgão Especial, também consolidou que, fixada a competência no momento da impetração do mandado de segurança, esta se perpetua, não sendo possível a modificação por iniciativa do juízo, ainda que haja alteração posterior da autoridade coatora (TRF3, CCCiv no 5031231-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 03/02/2024).

No caso, o impetrante elegeu o foro de seu domicílio, de modo que a competência se consolidou no Juízo suscitado (Barueri/SP), sendo incabível a remessa de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP.

Tese de julgamento:

“1. O art. 109, § 2o, da CF/1988 aplica-se também ao mandado de segurança contra autoridade federal, permitindo ao impetrante escolher entre o foro de seu domicílio ou o da sede da autoridade coatora.

2. Após a opção exercida pelo impetrante, a competência se consolida e não pode ser modificada de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 2o; CPC, art. 43; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, II, 11 e 14, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5002708-05.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.: THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - SP427982-A, MATHEUS ERUSTES DOMINGUES - SP397167-A

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP em face da decisão do Juízo da 1a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, nos autos do Mandado de Segurança no 5000066-91.2025.4.03.6144, impetrado por Dock Instituição de Pagamento S.A. em face da União Federal, objetivando que o saldo devedor dos débitos já retificados em DCTF não constitua empecilho à emissão de certidão de regularidade fiscal enquanto pendente de análise o procedimento administrativo de malha fiscal no 13868.740109/2024-19, bem como que não seja realizada qualquer compensação de valores restituíveis com referidos débitos.

Aduz o juízo suscitante, em síntese, que o mandado de segurança foi originariamente distribuído à 1a Vara Federal de Barueri/SP e, após emenda à inicial pela impetrante — que retificou o polo passivo para incluir autoridades sediadas em Osasco/SP e requereu a remessa dos autos para aquela subseção —, o Juízo de Osasco declinou a competência para São Paulo, ao fundamento de que a autoridade coatora (Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil — DEINF) está sediada na capital. O Juízo de São Paulo, por sua vez, remeteu o processo de volta a Barueri sem pedido da impetrante nesse sentido, gerando sucessivas redistribuições. O juízo suscitante sustenta que, tendo a impetrante eleito o foro do domicílio da autoridade coatora (São Paulo) para o ajuizamento do writ, não cabe ao Juízo de origem declinar de ofício da competência, por se tratar de critério territorial relativo, vedada a declaração ex officio nos termos da Súmula 33 do STJ. Invoca ainda a Súmula 23 do TRF3, o art. 109, § 2o, da CF/88, o Tema de Repercussão Geral 374 do STF e o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), concluindo que a competência deve permanecer com o Juízo de São Paulo.

Já o juízo suscitado, a 1a Vara Federal Cível de São Paulo, defende que, recebidos os autos, declinando de sua competência em razão de o domicílio da impetrante ser no Município de Barueri/SP, determinou a remessa dos autos à respectiva Subseção Judiciária Federal. Reconhece que a jurisprudência do STJ legitima o foro do domicílio do impetrante para o ajuizamento do mandado de segurança contra autoridade federal e que as normas aplicáveis (art. 109, § 2o, da CF, e art. 51, parágrafo único, do CPC) permitem o ajuizamento também no local do ato, no foro de situação da coisa ou no Distrito Federal, mas entende que, sendo o domicílio da impetrante em Barueri, é aquela subseção a competente para o feito.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Na origem, trata-se de ação de Mandado de Segurança ajuizada contra ato do Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP, com o fim de obter certidão de regularidade fiscal enquanto pendente de análise o procedimento administrativo de malha fiscal no 13868.740109/2024-19; e (b) não seja realizada qualquer compensação de valores restituíveis em prol Impetrante com referidos débitos.

O juízo suscitado intimou a parte impetrante para manifestar-se quanto à competência jurisdicional para o feito, em razão da extinção da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP.

A impetrante, então, aditou a inicial para que fosse alterado o polo passivo, indicando como autoridade coatora o Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP. O juízo suscitado entendeu que a parte impetrante manifestou lícita opção sobre o foro concorrente, acolheu a manifestação e enviou os autos ao Juízo Federal de Osasco/SP, o qual, por sua vez, declinou da competência para o juízo ora suscitado.

De início, importante consignar que o Mandado de Segurança subjacente foi impetrado em 10/01/2025.

Em 15/01/2025, o juízo suscitado proferiu o seguinte despacho:

“O Ministério da Economia, por meio da Portaria n. 284, de 27 de julho de 2020, aprovou o novo regimento interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O ato extinguiu a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP, vinculando os contribuintes até então submetidos à sua circunscrição fiscal doravante à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP.

Assim, intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, adite a petição inicial, para:

a) ajustar o polo passivo do feito mediante a indicação da correta autoridade impetrada;

b) manifestar-se quanto à competência jurisdicional para o feito, tendo em vista que a nova autoridade impetrada possui sede em Osasco/SP. Deverá, se o caso, formular pedido de remessa dos autos à Subseção Judiciária responsável pelo domicílio funcional.”

Com efeito, a controvérsia reside na determinação se a competência para impetração do mandado de segurança deve observar o foro da sede da autoridade impetrada ou o entendimento no sentido de que é aplicável o § 2o do art. 109 da Constituição Federal (que possibilita seu ajuizamento no local em que reside o impetrante).

Sem maiores digressões, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a faculdade prevista no § 2° do art. 109 da Constituição Federal deve ser aplicada também aos casos de mandado de segurança. Logo, tem-se por admissível a impetração de mandado de segurança na subseção judiciária do domicílio do impetrante quando figurar autoridade federal na condição de impetrada” (STF, RE no 1375400, Ministro Roberto Barroso, Julgado em 29/04/2022; Publicado em 02/05/2022).

Nesse mesmo sentido, “tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que as causas contra a União poderão, de acordo com a opção do autor, ser ajuizadas nos juízos indicados no art. 109, § 2o, da Constituição Federal”. (...) “A faculdade atribuída ao impetrante do mandado de segurança quanto ao foro competente para julgamento, se o do local da sede funcional da autoridade impetrada ou o do domicílio do impetrante, deve ser exercida no momento da impetração” (STJ, AgInt nos EDcl no CC no 185.608/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, 1a Seção, jjlgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Por fim, “pacificação da questão debatida na impetração, no âmbito das Seções especializadas do TRF3 em que decidida a temática, oriunda da novel compreensão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de propositura de ação mandamental na subseção judiciária que abrange o domicílio da parte impetrante e não a sede da autoridade coatora” (TRF/3a Região, CCCiv no 5031231-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, Órgão Especial, Julgado em 03/02/2024, Intimação via sistema em 05/02/2024).

No caso, o impetrante elegeu o foro de seu domicílio, isto é, Barueri/SP (Subseção Judiciária de Barueri/SP), para a impetração do writ. Entretanto, o Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP, ao analisar o recebimento da inicial, após provocar o impetrante, determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Osasco/SP (sede da autoridade coatora).

Entretanto, impetrado o mandado de segurança no foro do domicílio do impetrante (art. 109, § 2o, da Constituição Federal), a competência se firma, não admitindo a sua mudança mediante declínio de ofício, conforme os fundamentos expostos nesta decisão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE . PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência entre oa 13a Vara Federal Cível de São Paulo/SP (suscitante) e o Juízo Federal da 1a Vara de Barueri/SP (suscitado) em mandado de segurança impetrado contra o Secretário do Patrimônio da União em São Paulo . O impetrante visa à exclusão de multa relativa ao laudêmio do imóvel localizado na Subseção Judiciária de Barueri/SP. O Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP declinou de sua competência sob o argumento de que a autoridade impetrada não possuía sede na comarca. O Juízo suscitante, 13a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, afirmou que o foro competente seria o da situação do imóvel. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar o mandado de segurança deve ser fixada pelo domicílio da autoridade impetrada ou pela escolha do impetrante, nos termos do artigo 109, § 2o, da Constituição Federal. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em mandados de segurança contra autoridades da Administração Pública Federal, o impetrante pode escolher entre ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou no da sede da autoridade impetrada. Após a escolha do foro pelo impetrante, não é possível a renúncia a essa opção, em respeito ao princípio do juiz natural . O STJ consolidou o entendimento de que a faculdade prevista no art. 109, § 2o, da CF/88, aplica-se também ao mandado de segurança, fixando a competência no foro escolhido pelo impetrante no momento da impetração. Precedentes do STF e do STJ corroboram a impossibilidade de declínio de competência pelo magistrado de ofício quando a escolha do foro ocorreu conforme a previsão constitucional. IV . Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara Federal de Barueri/SP). Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança contra autoridade da Administração Pública Federal pode ser ajuizado no foro do domicílio do impetrante, conforme artigo 109, § 2o, da Constituição Federal. 2 . Após a escolha do foro, não cabe renúncia ou alteração da competência, salvo nas hipóteses legais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 2o; CPC, art. 43 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j . 20.08.2014; STJ, CC 173.318/DF, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.05 .2022; STJ, AgInt nos EDcl no CC 185.608/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j . 14.03.2023.

(TRF-3 - CCCiv: 50347086320234030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 14/03/2025, 1a Seção, Data de Publicação: 17/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA . SEDE DA AUTORIDADE COATORA. ARTIGO 109, § 2o DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO . 1. Conflito de competência deflagrado pelo Juízo da 1a Vara Federal de Osasco, tendo como suscitado o Juízo da 1a Vara Federal de Barueri, em sede de mandado de segurança em que se questiona a exigência de contribuição social. 2. Em mandado de segurança a competência (absoluta) se firma pela sede da autoridade coatora, que no caso presente é em Osasco . 3. O artigo 109, § 2o da Constituição Federal estabelece que “As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”. 4. Não há que se confundir o sujeito passivo do mandado de segurança – que é a autoridade coatora, pessoa física impetrada – com o órgão sujeito aos efeitos da decisão proferida no writ . 5. O artigo 7o, inciso II da Lei no 12.016/2009 dispõe expressamente que “se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada”, deixando bem clara a posição do órgão a que atrelada a autoridade como meramente interessado no feito, ao passo em que o coator é “notificado do conteúdo da petição inicial”, revelando assim a posição processual que ocupa no mandamus. Essa qualidade de “pessoa” meramente interessada do órgão a que vinculada a autoridade coatora é novamente ressaltada no artigo 11 da Lei do Mandado de Segurança . 6. Por fim, o artigo 14, § 2o da Lei no 12.016/2009 estende “à autoridade coatora o direito de recorrer”, evidenciando que o coator é o verdadeiro sujeito passivo da relação processual. 7 . Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal (Conflitos de competência nos. 5001005-83.2019.4 .03.0000 e 5008528-49.2019.4 .03.0000). 8. Conflito de competência julgado improcedente .

(TRF-3 - CCCiv: 50230521720204030000, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2021, 1a Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 109, § 2o, CF . FORO DO DOMICÍLIO DA IMPETRANTE OU DA SEDE FUNCIONAL DA IMPETRADA. OPÇÃO. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE. EMENDA À INICIAL . ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. “PERPETUATIO JURISDICIONIS”. 1. Firmado entendimento, no Órgão Especial, de que mandado de segurança pode ser impetrado no Juízo do domicílio do impetrante ou no Juízo do domicílio funcional da autoridade impetrada, não havendo hierarquia entre tais competências, disto decorre que a competência é fixada no momento da impetração, não se sujeitando à modificação, ainda que seja alterada a indicação da autoridade impetrada, porquanto, nos termos do artigo 43, CPC, "Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta" . 2. Embora, a rigor, a opção somente tenha sido feita somente após a emenda da inicial, quando se apontou que a autoridade impetrada não era sediada no Juízo Federal de Osasco, mas no de Barueri, pleiteando-se a redistribuição do mandado de segurança, a premissa de que a competência se fixa no momento da propositura da ação, sendo imodificável, deve prevalecer na medida em que não se repute absoluta e funcional a competência pela sede da autoridade impetrada, para efeito de permitir declinação, inclusive, de ofício. 3. Conflito de competência julgado procedente .

(TRF-3 - CCCiv: 50265095720204030000, Relator.: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 05/11/2020, 2a Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/11/2020)

Diante do exposto, julgo improcedente o conflito de competência para declarar competente o Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OPÇÃO DO IMPETRANTE PELO FORO DO DOMICÍLIO. ARTIGO 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP em face do Juízo da 1a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.

Ação originária: mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal, obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Alteração do polo passivo em razão da extinção da Delegacia da Receita Federal em Barueri/SP, sendo indicada a autoridade em Osasco/SP, que declinou para São Paulo, juízo ora suscitado, o que deu causa ao conflito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a competência, no mandado de segurança, deve ser fixada (i) pela sede funcional da autoridade coatora ou (ii) pelo foro do domicílio do impetrante, nos termos do art. 109, § 2o, da Constituição Federal, considerando ainda a possibilidade de declínio de ofício.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o art. 109, § 2o, da CF/1988 se aplica também aos mandados de segurança, facultando ao impetrante ajuizar a ação na subseção do seu domicílio (STF, RE no 1.375.400, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2022).

O STJ revisou sua posição e passou a admitir a aplicação do art. 109, § 2o, CF/1988 também ao mandado de segurança, reforçando a impossibilidade de declínio de ofício da competência fixada pela escolha inicial do impetrante (STJ, AgInt nos EDcl no CC no 185.608/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 14/03/2023).

O TRF-3, em precedentes do Órgão Especial, também consolidou que, fixada a competência no momento da impetração do mandado de segurança, esta se perpetua, não sendo possível a modificação por iniciativa do juízo, ainda que haja alteração posterior da autoridade coatora (TRF3, CCCiv no 5031231-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 03/02/2024).

No caso, o impetrante elegeu o foro de seu domicílio, de modo que a competência se consolidou no Juízo suscitado (Barueri/SP), sendo incabível a remessa de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP.

Tese de julgamento:

“1. O art. 109, § 2o, da CF/1988 aplica-se também ao mandado de segurança contra autoridade federal, permitindo ao impetrante escolher entre o foro de seu domicílio ou o da sede da autoridade coatora.

2. Após a opção exercida pelo impetrante, a competência se consolida e não pode ser modificada de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 2o; CPC, art. 43; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, II, 11 e 14, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por maioria, decidiu julgar improcedente o conflito de competência para declarar competente o Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão